Tribunal: TJDFT
Processo: 0742429-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de impetração que se dirige contra a decretação da prisão preventiva de GUSTAVO RICHARD DE SOUZA por ocasião da audiência de custódia. O pedido liminar foi indeferido pela eminente Desembargadora Plantonista (ID 31765677), as informações de estilo foram prestadas pela MM. Juíza processante do inquérito policial (ID 31859402) e a ilustrada Procuradoria de Justiça ofereceu o parecer ministerial (ID 32010435). Sem embargo, antes de proceder ao julgamento deste writ, verifico que os presentes autos eletrônicos estão instruídos de forma deficiente. Com efeito, observo que a d. defesa não promoveu a juntada da r. decisão de decretação da prisão preventiva, nem do auto de prisão em flagrante, tampouco de quaisquer elementos que permitam minimamente a contextualização dos fatos apurados no processo em curso na instância de origem. A falta de tais documentos e informações inviabiliza por completo o pretendido exame, nesta sede, da legalidade da decretação da constrição cautelar do paciente. Ante o exposto, sob pena de inadmissão da impetração, determino à d. defesa do paciente que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova a regularização da instrução deste feito. Na sequência, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para que, se quiser, complemente seu alentado parecer. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator